Tribunal: STF
Processo: ARE 1394500
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TERMO DE COMPROMISSO. COLÔNIA DE PESCADORES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO ACORDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE SEDE. LEGITIMIDADE UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. APELO IMPROVIDO. 



    O recorrente aponta violação ao art. 109, I, da Constituição Federal sustentando que “se tratando de demanda que envolve terreno de marinha e possível ocorrência de dano ambiental em área de preservação permanente, é patente o interesse da União, o que atrai a competência federal para processar e julgar a causa”.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pela ausência de interesse da União e, portanto, pela incompetência da Justiça Federal para o julgamento da presente causa. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    De fato, a presente ação civil pública tem como objetivo obrigar a Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN a cumprir suposto termo de compromisso, onde ficaria obrigada a licitar entre outras obras, a de uma edificação com 182,40 metros quadrados composta de dois pavimentos para o funcionamento da Colônia de Pescadores e outra edificação com 94,19 metros quadrados para o funcionamento da capela e local para reparos em motores e redes de pesca. 



    Não há qualquer pedido previsto na demanda relativo à União, a qual, quando intimada, demonstrou desinteresse em participar da lide. 



    Aduz a recorrente, em suas razões recursais, que a relação jurídica com a União emerge das informações prestadas pela Secretaria do Patrimônio da União, informando tratar-se a área de terreno de marinha. 



    Ora, o fato de que a suposta obrigação advinda do termo de compromisso ser eventualmente cumprido em terreno de marinha não faz atrair, por si, o interesse da União na causa, nem tampouco o alegado risco ambiental, pois se cuida de acordo ainda em abstrato, o qual será, a tempo e modo, sindicado pelos órgãos de controle dos bens da União ou mesmo de proteção ambiental. 



    Não há nos autos disputa sobre a titularidade do bem imóvel, e sim a tentativa de fazer obrigar um órgão estatal a implementar um compromisso assinado perante a parte autora. 



    A implementação pura da obrigação de fazer, prevista no aludido tempo de compromisso, firmado entre a associação autora e órgão do Estado do Rio Grande do Norte não faz emergir, em absoluto, ofensa a bem ou interesse da União, falecendo, pois, competência à Justiça Federal para o julgamento da causa. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, passaria, necessariamente, pelo reexame dos fatos constantes nos autos, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente